Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO À Segunda Câmara Cível para alteração da classe processual. Após, intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, para requererem o que de direito, no prazo de 10 dias. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator